Tribunal: STF
Processo: ARE 1508168
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa segue transcrita:  



    AGRAVO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. APROVEITAMENTO SEM RESTRIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. 1. Preliminar afastada. É possível o julgamento monocrático do recurso de apelação, pelo princípio da prestação jurisdicional equivalente, quando há orientação sedimentada na Câmara sobre a matéria, de maneira que, levada a questão ao órgão colegiado, seria confirmada a decisão do relator. 2. O crédito de ICMS decorrente de aquisição de produtos agropecuários pode ser aproveitado, sem qualquer restrição, a teor do que estabelece o art. 20, § 6°, da Lei Complementar n° 87/96 e o art. 16, § 2°, da Lei 8.820/89. 3. O art. 37, § 8°, do Regulamento do ICMS ao prever restrição ao aproveitamento de créditos fiscais afronta o art. 99 do CTN, haja vista que não pode o Fisco, em razão de um ato infralegal, limitar o direito do contribuinte, sem embasar esta restrição em lei estadual ou em lei complementar. 4. Os argumentos trazidos no recurso não se mostram razoáveis para reformar a decisão monocrática. PRELIMINAR AFASTADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO (doc. 41, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (doc. 47, p. 1).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 150, § 6º; e 155, § 2º, I, II, a e b, XII, c e g, da mesma Carta (doc. 51).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso (doc. 211).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI 720.665 AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 8/9/11).



     



     AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.113.780 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/10/19).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator